Tribunal: STF
Processo: AI 729731
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE QUANTIA RELATIVA ÀS DESPESAS
   DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO EFETUADAS POR ASSOCIAÇÃO DE
   PROPRIETÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   279/STF.
Não é cabível recurso extraordinário para reexame de
   matéria fática. Óbice da Súmula 279/STF.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.